Tribunal: STF
Processo: ARE 1604601
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Benito Priante Junior, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2022. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. DEPUTADO FEDERAL. USO DE BEM MÓVEL. CARRO OFICIAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA). ART. 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/1997. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA-TSE Nº 24. TITULAR DO ÓRGÃO. BENEFICIÁRIO DA CONDUTA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA-TSE Nº 30. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou, na moldura do acórdão recorrido, a existência de provas robustas quanto à prática da conduta vedada do art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, consubstanciada no uso efetivo de carro vinculado à Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) para transportar e distribuir material de propaganda eleitoral de candidato nas eleições de 2022. Afastar a nota de caráter contundente da prova colhida demandaria nova incursão nos elementos produzidos durante a instrução processual, o que não se admite na via do recurso especial, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula desta Corte Superior. 2. Não há que se cogitar de nulidade, tendo em vista a observância, pelo TRE, do entendimento desta Corte Superior de que “a instauração de Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) não viola o art. 105-A da Lei nº 9.504/1997, inexistindo nulidade na utilização de provas nele produzidas, em especial quando confirmadas em juízo com a garantia do contraditório e da ampla defesa” (RO nº 1656-56/RR, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15.3.2019). 3. A sanção pecuniária, aplicada de forma individualizada, mediante adoção de fundamentação específica e respeitados os limites impostos pela norma de regência, não se revela desproporcional. 4. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0602660-50.2022.6.14.0000 - TSE, Relator Ministro André Mendonça, j. 27 de junho de 2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX,da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1524759 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24-04-2026)
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º; 5º, INCS. XXXVI E LVII; 14, § 9º E 10; 16, 37, CAPUT; DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCS. II E LV, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida ao § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1412448 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15-04-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente